Tribunal: TJBA
Processo: 8025589-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8025589-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível PACIENTE: MARIO OLIVEIRA NETO e outros Advogado(s): ADRIANO LIBORIO GOIS FILHO IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus cível impetrado por Adriano Libório Gois Filho, advogado regularmente inscrito na OAB/SE sob o n.º 14.719, em favor de Mário Oliveira Neto, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador (Proc. n.º 8058027-21.2020.8.05.0001), que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 dias, em regime fechado, em razão de inadimplemento de obrigação alimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial que decretou a prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXVII, e o Pacto de San José da Costa Rica autorizam a prisão civil do devedor de alimentos, desde que respeitados os limites legais. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, com respaldo na constatação da inadimplência voluntária e inescusável do paciente, o que legitima a expedição do mandado de prisão civil. Eventuais irregularidades na custódia foram sanadas, inexistindo notícias de manutenção do paciente em condições inadequadas ou incompatíveis com a medida coercitiva. O débito alimentar executado permanece integralmente inadimplido desde abril de 2020, perfazendo montante superior a R$ 95.000,00, valor expressivo que caracteriza inadimplemento reiterado e voluntário, em violação ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 227). A fixação do prazo de 60 dias para a prisão civil encontra respaldo no art. 528, § 7º, do CPC, que estabelece esse limite máximo, sendo adequada diante da gravidade da inadimplência e da extensão da dívida. Conforme entendimento consolidado, a via estreita do habeas corpus não comporta discussão sobre a capacidade financeira do alimentante ou a revisão do quantum devido, devendo tais questões ser suscitadas nos meios processuais próprios. Não se constata constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, tendo em vista que a prisão civil foi regularmente decretada, observados os pressupostos legais e constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão civil do devedor de alimentos encontra respaldo constitucional e convencional, desde que constatada a inadimplência voluntária e inescusável. O habeas corpus não é meio adequado para discutir a capacidade financeira do alimentante ou a revisão do quantum devido. A fixação do prazo máximo de 60 dias para a prisão civil está em conformidade com o disposto no art. 528, § 7º, do CPC, sendo legítima diante da gravidade do inadimplemento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXVII e LXVIII, e art. 227; CPC, arts. 528, §§ 3º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 77614/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 15.12.2016; TJ-MT, HC 10086374220208110000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.08.2020; TJ-GO, HC 04520234120148090000, Rel. Des. J. Paganucci Jr., j. 15.01.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025589-66.2025.8.05.0000, sendo Paciente ADRIANO LIBORIO GOIS FILHO e Autoridade Coatora JUÍZO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA